Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010248-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES e outros
AGRAVADOS:- SEGUROS SURA S.A. e PELLON E ASSOCIADOS ADVOCACIA
Agravo de Instrumento n. 1010248-93.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Indenização Securitária indeferiu pedido de substituição processual, face à recusa manifestada pela parte exequente, bem assim pela inexistência de dispositivo legal que albergue tal pedido (CPC, art. 108), e, ainda, atento aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506)
Os agravantes alegam que o feito busca o recebimento de honorários de sucumbência, cujo valor atualizado é de R$3.760.276,72.
Aduzem que em julho de 2020 celebraram Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações Litigiosas com Sucessão s/ou Substituição Processual com a empresa executada São Tadeu Energética S/A., por meio do qual essa cedeu e transferiu, de forma integral, definitiva e irrevogável, os potenciais direitos e eventuais obrigações decorrentes da ação principal n 1692-72.2012.8.11.0053 e, por consequência, o cumprimento de sentença.
Argumentam que pleitearam a substituição processual, porém a parte adversa não concordou.
Defendem o direito de ingressarem na demanda como assistentes litisconsorciais sem a necessidade de consentimento da parte contrária (art. 109, § 2o do CPC).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que não deferiu pedido de substituição processual nem o ingresso na lide como assistentes litisconsorciais, proferido nos seguintes termos:
(...)
Outrossim, por fim, INDEFIRO o pedido de substituição processual, face à recusa manifestada pela parte exequente, bem assim pela inexistência de dispositivo legal que albergue tal pedido (CPC, art. 108), e, ainda, atento aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). (Id 90536994)
Os agravantes afirmam que, diante da discordância da parte contrária, nada impede que eles possam ingressar na lide como assistentes litisconsorciais.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator